Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-45.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA DIRIMIR O CONFLITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE – PAGAMENTO ANTERIORMENTE REALIZADO PELA SEGURADORA – SUFICIÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA